Tribunal: TJMT
Processo: 1003277-59.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003277-59.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (APELANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - CNPJ: 33.000.167/1123-33 (APELADO), LUCIANA ARRUDA SILVEIRA - CPF: 013.517.126-16 (ADVOGADO), RAFAEL AGRELLO - CPF: 019.930.337-18 (ADVOGADO), BRUNO FREIXO NAGEM - CPF: 046.991.976-04 (ADVOGADO), DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - CPF: 037.116.726-47 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES XAVIER - CPF: 305.632.008-98 (ADVOGADO), MARIANE OLIVEIRA GALVAO - CPF: 019.770.902-81 (ADVOGADO), ALISSON ARSOLINO ALBUQUERQUE - CPF: 998.738.342-49 (ADVOGADO), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (APELADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO - COMIGO - CNPJ: 02.077.618/0002-66 (ASSISTENTE), EDMAR QUEIROZ DA SILVA - CPF: 481.860.156-04 (ADVOGADO), RAQUEL DE ALVARENGA FREIRE BIANCARDINI - CPF: 809.610.026-20 (ADVOGADO), EDMAR QUEIROZ DA SILVA - CPF: 481.860.156-04 (ASSISTENTE), RAQUEL DE ALVARENGA FREIRE BIANCARDINI - CPF: 809.610.026-20 (ASSISTENTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (APELANTE), VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA - CPF: 024.833.571-56 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (APELADO), VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA - CPF: 024.833.571-56 (ADVOGADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - CPF: 037.116.726-47 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES XAVIER - CPF: 305.632.008-98 (ADVOGADO), MARIANE OLIVEIRA GALVAO - CPF: 019.770.902-81 (ADVOGADO), PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - CNPJ: 33.000.167/1123-33 (APELANTE), COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO - COMIGO - CNPJ: 02.077.618/0002-66 (APELANTE), EDMAR QUEIROZ DA SILVA - CPF: 481.860.156-04 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES GUIMARAES - CPF: 031.934.301-45 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES GUIMARAES - CPF: 031.934.301-45 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO - COMIGO - CNPJ: 02.077.618/0002-66 (APELADO), EDMAR QUEIROZ DA SILVA - CPF: 481.860.156-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA AUTORA (PEDROMAR) PROVIDO. RECURSO DAS RÉS (FRIBON, PETROBRÁS E COMIGO) NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA -
PRELIMINARES REJEITADAS
- VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 - CABIMENTO - NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL NA ADI 6031/DF - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA - INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSOS DAS RÉS NÃO PROVIDOS
.

É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios
(Precedente desta Corte - AP no. 1005741-56.2016.8.11.0003).

Se a norma define como

embarcador o proprietário original da carga, ele é responsável pelo pagamento do pedágio, nos termos do art. 1o, §§1o e 2o, Lei no. 10.209/2001, portanto legitimado a figurar no polo passivo da respectiva Ação de Cobrança.

A penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02
(REsp no. 1.694.324/SP). Tal regra foi declarada constitucional pelo STF, ao apreciar a ADI 6031/DF.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
(art. 86, parágrafo único, do CPC).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Quatro Apelações Cíveis em Ação de Cobrança julgada parcialmente procedente, com condenação das rés ao pagamento de R$201,60 a título de pedágio, R$22.645,80 de multa legal, além de 50% das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00.

A autora defende ser sucumbente em parte mínima dos seus pedidos, razão pela qual deve ser aplicado aqui o parágrafo único do art. 86 do CPC.

A ré FRIBON sustenta a inconstitucionalidade do art. 8o da Lei no. 10.209/2001 por violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e igualdade.

Ressalta que os arts. 412 e 413 do Código Civil limitam a cominação de cláusula penal, que há onerosidade excessiva, e que o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 71007329121 do TJ/RS possibilita a incidência da multa não sobre o valor do frete, mas sobre a quantia do vale-pedágio.

A corré Petrobras sustenta sua ilegitimidade passiva por inexistência de relação jurídica com a parte contrária, além de não poder ser qualificada como embarcadora, como fez a sentença.

E a Cooperativa demandada destaca que o objetivo da Lei no. 10.209/2001 é proteger os transportadores autônomos e não as empresas transportadoras, o que acarretaria a ilegitimidade ativa da apelada, além de inexistir justo motivo para a imposição de responsabilidade solidária.

Nesses termos, todos os litigantes pedem a reforma do
decisum
.

Contrarrazões apresentadas nos IDs no. 107504624, 107504634 e 107504636, com exceção da Cooperativa COMIGO que, embora intimada, não se manifestou (ID no. 107504637).

Embora certificada a falta de pagamento do preparo recursal (ID no. 108039472), as recorrentes apresentaram as respectivas guias de recolhimento e comprovantes de pagamento, como se verifica nos IDs no. 107504605, 107504609, 107504618 e 107504621.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

PRELIMINARES

1.1

ILEGITIMIDADE ATIVA

De início, uma das corrés suscita a ilegitimidade ativa da parte contrária por se tratar de empresa e não de transportador autônomo. Contudo, a Lei federal que trata especificamente do assunto não faz qualquer distinção nesse sentido.

Conforme já decidiu o Des. João Ferreira Filho desta Corte,
é parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios
(AP no. 1005741-56.2016.8.11.0003, DJe de 16/12/2019), razão pela qual
rejeito
a preliminar.

1.2

ILEGITIMIDADE PASSIVA

A Petrobras também aponta a sua ilegitimidade passiva, tanto pelo fato de não ter firmado qualquer negócio jurídico com a apelada quanto pela cláusula excludente de sua responsabilidade civil, que está contida na avença que ajustou com a
corré intermediadora.

Como bem pontuado pela própria recorrente COMIGO, a solidariedade não se presume, mas resulta da legislação, e o art. 1o, §§1o e 2o, Lei no. 10.209/2001 é claro ao determinar que o pagamento do pedágio é de responsabilidade do embarcador, sendo que a própria norma define este como sendo o
proprietário original da carga
.

As corrés se equiparam a essa qualidade na medida em que atuaram no caso como subcontratante da apelada (art. 1o, §3o, da Lei do Vale-Pedágio).

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

1.3

INCONSTITUCIONALIDADE

A tese de inconstitucionalidade art. 8o da Lei no. 10.209/2001 por violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e igualdade está manifestamente prejudicada pela declaração em sentido contrário, emanada do plenário da Corte Suprema do país em 27/03/2020, nos seguintes termos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR.
ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1o E AO INC. LIV DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE
. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. (...) 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4.
Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável
. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8o da Lei n. 10.209/2001
(sem grifos no original).

No ensejo, destaca-se que essa orientação jurisprudencial é clara inclusive ao se manifestar sobre o parâmetro de incidência da referida penalidade.

Logo, é justa e legítima a cobrança sobre o valor do frete e não sobre o pedágio que deixou de ser adiantado, não havendo mínimo subsídio jurídico que permita o afastamento desse precedente de vinculação nacional em benefício de entendimento próprio de Tribunal estadual diverso desta Corte.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar.

2.

MÉRITO

Adentrando ao cerne da demanda, as rés se limitam a pugnar pela redução ou exclusão da multa prevista no art. 8o da lei 10.209/01 porque os arts. 412 e 413 do Código Civil impõem limites objetivos à cominação de cláusula penal.

Contudo, além de esses dispositivos se reportarem a obrigações contratuais e não legais, como é o caso dos autos, é preciso destacar uma regra hodierna de resolução de antinomias – a mencionada lei federal, embora anterior ao Código Civil vigente, é especial em relação a ele, o que a faz prevalecer diante das previsões gerais deste último (art. 2 o, §2o, da LINDB).

Não fosse o bastante, sobre o assunto o STJ já orientou que
a penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02
(REsp no. 1.694.324/SP, DJe de 05/12/2018; e AgInt no AREsp no. 1532681 / SP, DJe de 13/02/2020).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. PAGAMENTO ANTECIPADO. DESCUMPRIMENTO. MULTA
. (...) 3.
A Lei n. 10.209/2001 instituiu a cobrança do Vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga, para a utilização efetiva em despesas com o deslocamento de mercadorias nas rodovias brasileiras, atribuindo ao embarcador a responsabilidade pelo seu pagamento
. 4.
O art. 1o, §2o, do aludido diploma legal considera "embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga" e, por equiparação, "o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga", bem como "a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo
". (...) Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(REsp
no.
1789002/RS, 1a Turma/STJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 28/05/2019, DJe de 12/06/2019,
sem destaques no original).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEITADA – LEI DO VALE-PEDÁGIO (LEI No 10.209/2001) – ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO PELO EMBARCADOR OU PELO EQUIPARADO NÃO EFETUADO – DESCUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS –PAGAMENTO DO PEDÁGIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMBARCADOR E DA EMPRESA QUE SUBCONTRATAR O SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8o DA MENCIONADA LEI – RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelas recorrentes, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade dos recursos por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios. 3. Nos termos do art. 1o, §1o e §3o, II, da Lei no 10.209/2001, “o pagamento do pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador”, ao qual se equipara “a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo”, o que evidencia a legitimidade passiva de ambas as rés, diante da responsabilidade solidária do embarcador e da empresa que subcontratar o serviço. 4. O art. 8o da Lei 10.209 / 2001 prevê que o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete em caso de infração aos dispositivos legais, não havendo falar em inconstitucionalidade da norma. 5. Embora o art. 412 do CC diga que o “valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”, a hipótese dos autos não envolve multa contratual estipulada mercê da livre deliberação dos contratantes, e sim de sanção legal imposta com redobrada censura e rigor justamente para coibir prática ilícita deplorada pelo próprio legislador. E, pela mesma razão, não tem aplicação a regra do art. 413 do CC, eis que o ajuste equitativo só é cabível na hipótese de estipulação de cláusula penal em pacto privado, e não quando o próprio legislador comina a multa a já fixa a extensão da sanção econômica de aplicação obrigatória ao destemido infrator.
(AP
no.
1005741-56.2016.8.11.0003, 1a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 15/10/2019, DJe de 16/12/2019).

Diante disso, não cabe discorrer sobre onerosidade excessiva se às res bastava observar a legislação de regência do setor.

Apenas o pedido relativo à restituição do seguro obrigatório não foi acolhido pela sentença, o que faz com que, de fato, a autora seja sucumbente em parte mínima de sua pretensão judicial, e justifica a incidência aqui da regra específica do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso da autora para, com amparo no art. 86, parágrafo único, do CPC, atribuir às rés a integral responsabilidade pelos ônus da sucumbência.
Nego provimento
aos Recursos das rés FRIBON, Petrobras e COMIGO e, por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$4.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021